Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705290-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KENNIA APARECIDA NEVES DA SILVA AGRAVADO: ELIZETE BATISTA DE FARIA D E S P A C H O Na origem, o d. juízo a quo determinou a intimação da ré, ora agravante, para a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo compulsório. Nesta instância recursal, por meio da decisão de ID 55951052, indeferi o pedido de efeito suspensivo. A agravante interpôs agravo interno no ID 56985161. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, retifique-se a autuação para constar a classe do recurso como agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora